Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800328-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
ESTADO DO PARÁ

em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento.

Inconformado, o embargante alega omissões no acórdão, eis que deixou de analisar, para
a concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado, dois dos requisitos previstos no art. 919, §1º do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco da demora.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões id. (id. 11390531).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi cristalina sobre a concessão do efeito suspensivo aos embargos que é regulada no art. 919 do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Isso porque, com a edição da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, ao seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio seguro–garantia judicial nº. 024612018000207750019515, referente ao crédito tributário materializado pela CDA nº 0020185700025930 (Id.19199235), que foi apresentado nos embargos, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Com isso, não há como negar que tanto a fiança bancária como o seguro garantia são bens constantes do rol de bens penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal, sendo, pois, suficientes à garantia da Execução Fiscal, uma vez que se equipara ao depósito judicial para fins de garantia do crédito e possibilidade de discussão do mérito via embargos à execução.

Esse é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE 5% DO FATURAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp 759.358/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 9º, II, E 16, II, DA LEI N. 6.830/80, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS FEITOS EM CURSO. CONEXÃO DO EXECUTIVO FISCAL COM AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 235/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A Lei n. 13.043/14, vigente desde 13.11.2014, conferiu nova redação aos arts. 9º, II, e 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, para incluir o seguro garantia como meio idôneo para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução. IV - A mencionada norma alteradora ostenta natureza processual, alcançando os feitos em curso, inclusive aqueles cujo indeferimento da oferta deu-se antes da sua vigência. Precedentes. V - O julgamento de uma das ações obsta a reunião por conexão, a teor do disposto no enunciado sumular n. 235/STJ. VI - Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1537513/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

Nessa tessitura,
verifica-se a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo embargado dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC,
pois entendo relevantes seus fundamentos,
uma vez que consta nos autos documentação fornecida pela própria instituição financeira, sendo o seguro-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução.

Quanto ao perigo da demora está configurado no fato do embargado sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023